Tribunal: TJMT
Processo: 1008740-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008740-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO FIBRA S. A.
AGRAVADOS: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
Vistos.
Considerando que este processo esteve suspenso por demasiado tempo aguardando a resolução do Conflito de Competência no 1005301-30.2020.8.11.0000, que a última manifestação de ambas as partes ocorreu ainda no ano de 2020 e que a consulta, por meio do sistema PJE, ao processo de origem (n.o 1000311-70.2020.8.11.0040) está indisponível, reitere o pedido de informações ao Juízo a quo.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR